Tribunal: TJDFT
Processo: 0715916-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0715916-76.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OSMAR DOS SANTOS FEITOSA MENDES RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença de extinção do feito sem mérito. A parte recorrente pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o contracheque juntado na inicial (ID 187992192) afasta a alegada hipossuficiência. Nestes termos, indefiro a gratuidade de justiça postulada e concedo prazo de 2 dias para recolhimento das custas e preparo recursal, sub pena de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 17 de outubro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator